Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003026-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MARQUELMO APARECIDO DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 452.035.981-34 (AGRAVANTE), MEIREDE ROSA DE ASSUNCAO REIS - CPF: 651.790.301-10 (AGRAVANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ALCIONE DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 651.789.711-91 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA “
QUERELA

NULLITATIS INSANABILIS”
- DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

Tratando-se de discussão acerca da falsificação ou não da assinatura de documento, somente a prova pericial grafotécnica, diante de sua especificidade, é necessária para produzir a conclusão acerca da validade da assinatura, dispensando a prova oral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003026-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

MEIREDE ROSA DE ASSUNÇÃO E OUTRO

AGRAVADA:

ALCIONE DE SOUZA ASSUNÇÃO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MEIREDE ROSA DE ASSUNÇÃO E OUTRO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT,
Dra.
Luciene Kelly Marciano Roos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Sentença “
Querela

nullitatis insanabilis”
no. 0003497-67.2018.8.11.0015, ajuizada por
ALCIONE DE SOUZA ASSUNÇÃO
, que, em sede de decisão saneadora, indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento e produção de prova oral, por ser prescindível ao deslinde do feito.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que
“a discussão da lide é referente a uma suposta falsificação de assinatura de um acordo realizado entre a agravada e os agravantes, no processo de inventário que tramita na Comarca de Sinop sob o no 5345-41.2008.8.11.0015”
(sic).

Sustentam que
“este acordo apresentado nos autos do inventário, faria com que a agravada renunciasse seus direitos e quinhões em favor do monte-mor, sendo todos os bens partilhados entre os herdeiros/requeridos”
(sic).

Alegam que
“o acordo foi homologado, expedindo-se o formal de partilha em 13 de fevereiro de 2009”
(sic).

Aduzem que “
a agravada defende que nunca assinou qualquer tipo de acordo e que foi vítima de falsificação da sua assinatura”
(sic).

Asseveram que
“a agrava requereu o pedido de prova pericial para atestar a veracidade da assinatura do contrato e os agravantes solicitaram prova pericial e prova testemunhal”
(sic).

Informam que
“das provas solicitadas pelos agravantes, somente a prova pericial foi atendida pelo Juízo de Primeiro Grau, já em relação a prova testemunhal, a mesma foi descartada sob a justificativa que somente a prova pericial consolida e faz fato constitutivo do direito da agravada”
(sic).

Pontuam que
“a presente decisão interlocutória não merece prosperar no que tange ao indeferimento da audiência de instrução e julgamento, uma vez que caracteriza o cerceamento de defesa das partes agravantes, pois não se oportunizou a produção de provas que as mesmas entendem ser importantes para o deslinde da causa”
(sic).

Defendem que
“o presente indeferimento da audiência de instrução e julgamento vai na contramão das jurisprudências dos Tribunais do País, uma vez que deve ser concedido as partes todos os meios de provas admitidos em direito, para provar os fatos alegados”
(sic).

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja concedida a
produção de prova oral aos agravantes.

A tutela recursal foi
in
deferida
por mim, na data de 07/03/2024, conforme Id 203564171.

Contraminuta ofertada no Id 208793650, onde a agravada diz que
“a resolução da controvérsia apresentada nos autos independe da prova oral pleiteada pelos agravantes, na medida que a prova documental já encartada, somada à prova pericial a ser produzida, é suficiente para julgamento da lide em toda sua extensão”
(sic).

Aponta que “
o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, é dado apreciar o pedido de produção de provas com base naquilo que entende ser necessário para formação do convencimento motivado, de modo de não só pode, mas deve, ao constatar a inutilidade de diligências, indeferi-las para evitar atos protelatórios que acabam retardando a entrega jurisdicional”
razão pela qual pede pelo desprovimento do recurso.

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instância recursal (Id
203564171)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a magistrada singular agiu acertadamente ao indeferir o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento
, por entender prescindível à produção de prova testemunha (oral) pleiteada pelos agravantes.

Para tanto,
os recorrentes relatam que
“a discussão da lide é referente a uma suposta falsificação de assinatura de um acordo realizado entre a agravada e os agravantes, no processo de inventário que tramita na Comarca de Sinop sob o no 5345-41.2008.8.11.0015”
(sic).

Sustentam que
“este acordo apresentado nos autos do inventário, faria com que a agravada renunciasse seus direitos e quinhões em favor do monte-mor, sendo todos os bens partilhados entre os herdeiros/requeridos”
de que “
defende que nunca assinou qualquer tipo de acordo e que foi vítima de falsificação da sua assinatura”
(sic).

Informam que
“das provas solicitadas pelos agravantes, somente a prova pericial foi atendida pelo Juízo de Primeiro Grau, já em relação a prova testemunhal, a mesma foi descartada sob a justificativa que somente a prova pericial consolida e faz fato constitutivo do direito da agravada”
(sic).

Pontuam que
“a presente decisão interlocutória não merece prosperar no que tange ao indeferimento da audiência de instrução e julgamento, uma vez que caracteriza o cerceamento de defesa das partes agravantes, pois não se oportunizou a produção de provas que as mesmas entendem ser importantes para o deslinde da causa”
(sic).

Destacam que
“o presente indeferimento da audiência de instrução e julgamento vai na contramão das jurisprudências dos Tribunais do País, uma vez que deve ser concedido as partes todos os meios de provas admitidos em direito, para provar os fatos alegados”
razão pela qual
pugnam pelo provimento do recurso para que seja concedida a
produção de prova oral aos agravantes.

Pois bem.
Inicialmente, no que se refere a produção de prova, cumpre registrar que o juiz é o destinatário dela, podendo ele, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização de quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.

Nesse sentido, cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desse modo, percebe-se que ao julgador é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada
prova
por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, pois, pelo bom andamento da marcha processual.

No que tange especificadamente à prova testemunhal (oral), sabe-se que ela constitui instrumento importante de auxílio ao convencimento do magistrado nos casos em que a complexidade dos fatos exija um exame apurado das situações envolvidas, no entanto, o seu deferimento deve se dar com cautela, porquanto esta prova nem sempre é capaz de influenciar no julgamento do feito, podendo ter mero caráter protelatório.

Dito isso, no caso dos autos, constata-se prescindível a produção da prova requerida pelos agravantes.

É que conforme bem salientado na decisão agravada,
“Desnecessária se revela a realização de audiência de instrução e julgamento, posto que a prova do fato constitutivo do direito da autora restou consolidada por perícia
” (sic).

Desse modo, não há falar em produção de provas que, que no entender da magistrada de primeiro grau, se afigura inútil à sua convicção, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

A propósito, no mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO -
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO. “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal” (STJ- AgInt/AREsp. 1604351/MG)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005239-82.2023.8.11.0000, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO
– DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional”
(TJ-MT - AI: 10260673620228110000, Relator:

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

“AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRECLUSÃO DE ANÁLISE DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE FOI REVOGADA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO NESTE PONTO
– INDEFERIMENTO DE PROVA QUE O JUÍZO DE ORIGEM ENTENDEU DESNECESSÁRIA – FACULDADE DO MAGISTRADO – AGRAVO DESPROVIDO NESTE ASPECTO
. A revogação superveniente obsta o pronunciamento do Tribunal sobre o assunto posto à apreciação. Quanto ao indeferimento de prova pericial, cabe ao magistrado, na qualidade de Presidente do processo, verificar a pertinência das provas, bem assim, deferir a que entender melhor conveniente para subsidiar seu convencimento na solução da questão que lhe foi posta”
(TJ-MT - AI: 10142382420238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024